Tribunal: TJMT
Processo: 1008988-52.2024.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008988-52.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLIANA ALEXANDRINO - CPF: 039.257.291-51 (RECORRENTE), MIRIAN CRISTINA ALEXANDRINO BECEGATO CARDOSO DA SILVA - CPF: 058.265.451-35 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO. GRAVAME DE VEÍCULO. CONTRATO PRESCRITO. GARANTIA BAIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Gravame em veículo.
Nos contratos de financiamento bancário de veículos é permitida a constituição da propriedade fiduciária como garantia do pagamento integral do empréstimo, sendo de inteira responsabilidade das instituições credoras a inclusão e exclusão/liberação do gravame depois de quitado o contrato. Embora a prescrição faça perecer apenas o direito do credor de postular em juízo, uma vez prescrito o crédito contratual, a garantia fica prejudicada, pois se o credor não pode mais utilizar o Poder Judiciário para cobrar o seu crédito, não poderá também utilizar-se dos meios judiciais para efetuar a busca e apreensão. Estando prescrito o crédito principal, a garantia, que é acessória, deve ser baixada (TJ-DF 07418609620228070001 1753440, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 31/08/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/09/2023 e TJ-SP - Apelação Cível: 1011425-61.2023.8.26 .0564 São Bernardo do Campo, Relator.: Campos Mello, Data de Julgamento: 17/04/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024). No presente caso, nota-se que as partes celebraram, em 6/5/2013, contrato de financiamento de veículo, no valor de R$ 24.190,60, que deveria ser pago em 48 parcelas
,
até 6/5/2017 (ID 273672893/PJe2). Considerando que a
s pretensões de cobrança de dívida líquida possuem o prazo prescricional de cinco anos (art. 206, inciso I, do Código Civil), em 6
/
5
/
2022, prescreveu o direito do credor de acionar o Poder Judiciário para reivindicar o seu crédito e, consequentemente, de exigir a garantia concedida.
Portanto, o gravame vinculado ao contrato
firmado entre as partes
deve ser baixado.
Por fim,
a parte recorrente não comprovou a impossibilidade de baixa do gravame, que justificasse a determinação de expedição de ofício para esse fim, não comportando acolhimento tal pleito.

2. Recurso conhecido e
não provido
.

3.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
R$ 800,00 (oitocentos reais)
, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1008988-52.2024.8.11.0007

Origem:
JUIZADO CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA - MT

Recorrente:
BANCO PAN S.A
.

Recorrido:
POLIANA ALEXANDRINO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

POLIANA ALEXANDRINO ajuizou reclamação em face de BANCO PAN S.A. Noticiou que: a) em maio
de
2013 adquiriu um veículo por meio de um financiamento bancário junto ao reclamado, com início do pagamento em 6/6/2013 e término em
6/5/2017; b) efetuou o pagamento de 32 prestações das 48 firmadas; c) tentou renegociar a dívida, sem êxito; d) os créditos
foram alcançados pela

prescrição. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade da dívida diante do reconhecimento da prescrição; b) o levantamento de quaisquer restrições sobre
seus dados
e referido veículo
; c)
o cancelamento definitivo do gravame inscrito no prontuário do veículo perante o DETRAN.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente in
casu
a hipótese do art. 355, inciso I do CPC. Registro que, no sistema dos Juizados Especiais, o(a) magistrado(a) não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Não havendo questões de nulidades, passo ao julgamento meritório. I - DO MÉRITO Trata-se de ação proposta por POLIANA ALEXANDRINO em desfavor de BANCO PAN S.A., ambos devidamente qualificados, na qual pleiteia a requerente, em síntese, a obtenção de declaração judicial de prescrição da pretensão de cobrança de crédito decorrente de contrato firmado entre as partes, com a respectiva baixa do gravame. Em contestação, o Banco Pan argumenta que a prescrição da dívida não isenta a requerente da obrigação moral de pagamento, que a baixa do gravame depende de ordem judicial ao DETRAN e, por fim, requer a improcedência da ação, a condenação da requerente por litigância de má-fé e, caso determinada a baixa do gravame, que esta seja realizada via ofício ao DETRAN. Pois bem. Inicialmente, a questão objeto da lide tem amparo nos dispositivos constantes do Código de Defesa do Consumidor, eis que patente a relação de consumo existente entre o réu, fornecedor de serviço, e a requerente, destinatária final, tendo por objeto a vinculação de serviços, coexistindo as regras ali existentes com as demais leis com ela não conflitantes. Cumpre consignar, que a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, a exemplo do contrato de financiamento bancário, prescreve em 05 (cinco) anos (art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil). Registra-se que é incontroverso nos autos a prescrição em relação à pretensão, isso porque a última das 48 (quarenta e oito) parcelas do contrato de financiamento celebrado entre as partes venceu em 06.05.2017, de modo que a pretensão de cobrança prescreveu em 06.05.2022. Certifico que é certo que a declaração de inexigibilidade do débito decorrente da consumação do prazo prescricional não implica reconhecer a quitação do contrato. Logo, a baixa do gravame sobre o veículo é consequência lógica do reconhecimento da prescrição, pois, uma vez extinta a pretensão do credor de exigir judicialmente o cumprimento da obrigação, a manutenção da garantia fiduciária torna-se juridicamente insustentável, em razão de sua natureza acessória e da ausência de fundamento legal para sua perpetuação. Veja-se o entendimento jurisprudencial: BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO JULGADA EXTINTA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUTORIZADA A BAIXA DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE RECAI SOBRE VEÍCULO OBJETO DA DEMANDA, COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NESTES AUTOS. PRECEDENTES DO TJSP E TJRS. BANCO AUTOR, ORA AGRAVADO, QUE SE MANTEVE SILENTE E NÃO APRESENTOU QUALQUER ARGUMENTO RELEVANTE PARA OBSTAR A PRETENSÃO DO RÉU, ORA AGRAVANTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0001676-59.2023.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 16.04.2023(TJ-PR - AI: 00016765920238160000 Londrina 0001676-59.2023.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 16/04/2023, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2023) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO COM PEDIDO DE BAIXA DE GRAVAME. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. ALEGAÇÕES RELATIVAS À QUITAÇÃO DO CONTRATO, À POSSE DO BEM E A USUCAPIÃO. TEMAS IMPERTINENTES. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. DÍVIDA LÍQUIDA. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ARTIGO 206, § 5º, INCISO I, DO CC. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. FATO QUE OBSTA A COBRANÇA. CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE BAIXA NO GRAVAME. SUCUMBÊNCIA QUE DECORRE DO RESULTADO DA AÇÃO E DA SUBSTANCIAL RESISTÊNCIA AO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0006961-46.2021.8.16.0083 - Francisco Beltrão - Rel.: DESEMBARGADOR VITOR ROBERTO SILVA - J.
27.03.2023)(
TJ-PR - APL: 00069614620218160083 Francisco Beltrão 0006961-46.2021.8.16.0083 (Acórdão), Relator: Vitor Roberto Silva, Data de Julgamento: 27/03/2023, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2023) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM BAIXA NO GRAVAME. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NECESSIDADE DE BAIXA DO GRAVAME. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inicialmente, cumpre observar que a matéria discutida constitui relação de consumo e, devido à hipossuficiência do (a) consumidor (a), necessário se faz a inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor), assim como, o artigo 6º, inciso VI, do referido Código prevê como direito básico do consumidor, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, independentemente da existência de culpa, causados por defeitos relativos à prestação dos serviços. 2. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pelo autor, para que seja feita a baixa do gravame pela parte requerida, devido a prescrição quinquenal do financiamento celebrado entre as partes, o qual está em mora desde 2002, pugnando pela declaração de prescrição de eventual débito remanescente e a baixa do gravame. 3. É incontroverso o inadimplemento da obrigação desde dezembro/2002. Pois, o contrato 0180997236 firmado em 19/07/2000 em 36 parcelas de R$ 232,98, consta somente 28 parcelas pagas (evento nº 14). 4. Frisa-se que a baixa do gravame independe da quitação da dívida ou não do débito relativo ao financiamento, eis que, uma vez operada a prescrição quinquenal, observada a ausência de qualquer fato suspensivo ou interruptivo
da mesma
, a instituição credora não mais pode reclamar eventual inadimplência por parte do autor. 5. Desse modo, não há razão para que a parte Recorrente não providencie a baixa do gravame, uma vez que decorridos mais de cinco anos da data em que a obrigação deveria ter sido adimplida, nada mais pode reclamar acerca de eventual inadimplência por parte do autor, impondo-se a liberação da alienação fiduciária, que deve ser promovida pelo credor fiduciário, no prazo de 10 dias, nos termos da Resolução n.º 320, do CONTRAN.6. Insta salientar, por oportuno, que de acordo com a Resolução nº 320 do CONTRAN, cabe ao credor providenciar a baixa do gravame
: ?
Art. 9º - Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará a baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.?.7. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial
: ?EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C CANCELAMENTO GRAVAME - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA - NECESSIDADE DE BAIXA DO GRAVAME. - Ocorrendo a prescrição da pretensão do réu de reclamar sobre o débito decorrente do financiamento em que o veículo foi dado como garantia, não há razão para ser mantido o gravame, devendo ser providenciada a baixa da alienação fiduciária. (TJ-MG - AC: 10701130362604001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 10/10/2016, Data de Publicação: 18/10/2016
)?.
Ainda
: ?EMENTA
: AÇÃO ORDINÁRIA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA APARÊNCIA - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA - BAIXA DO GRAVAME - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASTREINTES. A sociedade integrada a um conglomerado econômico é parte legítima para responder ao processo, até mesmo porque se aplica a teoria da aparência. A via adequada para reconhecimento de prescrição de pretensão de cobrança e baixa de gravame que pende sobre veículo objeto de contrato de financiamento é a ação ordinária autônoma quando não há ação de busca e apreensão em curso. Ocorre a prescrição da pretensão de cobrança e de busca e apreensão do bem quando o credor deixa de exercer seu direito dentro do prazo estabelecido pela lei. Estando prescrita qualquer pretensão do credor em relação a contrato de financiamento, deve ser providenciada a baixa do gravame de alienação fiduciária. A fixação de astreintes deve ser realizada quando há obrigação de fazer a ser cumprida. (TJ-MG - AC: 10111190000211001 Campina Verde, Relator: Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2021)? - grifo nosso8. No caso dos autos, ocorreu a prescrição quinquenal para a cobrança da dívida (artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil); além disso, a parte Recorrente, sequer alegou qualquer fato interruptivo ou suspensivo da prescrição (artigo 336 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil).9. Portanto, inviável a alteração do julgado de primeiro grau, que reconheceu a prescrição da dívida e determinou a baixa do gravame. 10. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume
a sentença proferida, por estes e seus próprios fundamentos.11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado (art. 55, caput, in fine, da Lei n.º 9.099/95). (TJ-GO 5326045-68.2018.8.09.0051, Relator: STEFANE FIUZA CANÇADO MACHADO, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 18/08/2021) Portanto, a procedência da ação é medida que se impõe. II - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais e IMPROCEDENTE o pedido contraposto, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC para: a) DECLARAR a prescrição da cobrança do débito relativo ao contrato de alienação fiduciária envolvendo o veículo FIAT/PALIO, ano de fabricação 2013, modelo 2013, placa OBN3565, RENAVAM 00536535094 e chassis n. 9BD196271D2162651; b) CONDENAR o réu na obrigação de fazer, consistente em providenciar a baixa do gravame do veículo FIAT/PALIO, ano de fabricação 2013, modelo 2013, placa OBN3565, RENAVAM 00536535094 e chassis n. 9BD196271D2162651. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, (data lançada no sistema). MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) mesmo estando prescrita,
a
dívida não desaparece por completo, nem exime o devedor de sua responsabilidade moral de quitá-la; b) não há se falar em indenização por dívidas prescritas, uma vez que estas não impactam o
s
core do consumidor, tampouco geram publicidade negativa. Requereu a reforma da sentença
,
para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, pugnou pela necessidade de expedição de ofício diretamente ao Detran para efetivar a baixa do gravame
em questão
.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025